Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL. DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ALUGUEL.
I – A determinação de alienação judicial do bem imóvel na r. sentença que dissolve o condomínio do casal divorciado, sem consenso quanto à alienação, não representada julgamento ultra petita, art. 1.322, parágrafo único do CC c/c art. 730 do CPC. Rejeitada preliminar.
II – O apelado-réu-reconvinte, privado da fruição do imóvel comum do ex-casal, faz jus à indenização equivalente a 25% do valor do aluguel, considerando a existência dos filhos do casal que também usufruem do bem.
III - O aluguel é devido desde a intimação da apelante-autora-reconvinda para responder à reconvenção, momento em que ela teve ciência do inconformismo quanto à sua utilização exclusiva do bem.
IV – Apelação parcialmente provida.